Tribunal: TJPA
Processo: 0833228-38.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833228-38.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEFFERSON JOAO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por servidor público contra acórdão que acolheu os embargos de declaração do Estado do Pará, com efeitos modificativos, para reformar decisão que reconhecera o direito ao cômputo de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de ATS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão aos seguintes pontos: (i) deixar de considerar o sobrestamento determinado no TJPA em razão do Tema 916/STF; (ii) deixar de se manifestar sobre precedentes do STF que afastam a aplicação do Tema 916 a servidores efetivos; (iii) omitir-se quanto à possibilidade de averbação de tempo de serviço sob contratos temporários válidos, conforme a Lei Estadual nº 5.810/94.

III. Razões de decidir

3. Não há como acolher o pedido de sobrestamento do feito, haja vista que já houve o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, sendo o entendimento fixado pela Corte Suprema suficiente para embasar o convencimento da Turma Julgadora acerca da matéria, sendo relevante destacar que os embargos de declaração opostos no recurso paradigmático não se prestam à modificação da decisão, sendo restrito à correção de eventuais vícios no julgado.

4. Em relação à decisão da Vice-presidência deste E. Tribunal mencionada pelo Embargante, constata-se que a determinação é para manutenção do sobrestamento de recursos excepcionais com idêntica controvérsia, ou seja, recurso extraordinário e o recurso especial, nos quais não se enquadram o presente feito.

5. O acórdão embargado analisou expressamente a tese fixada no Tema 916/STF e no RE 1.405.442/PA, aplicando-os ao caso concreto.

6. Não há omissão quanto à alegada produção de efeitos de contratos temporários considerados válidos, uma vez que esta não é a hipótese do caso concreto, haja vista que o acórdão embargado registra expressamente a nulidade da contratação temporária do Autor, em decorrência do decurso de mais de 11 (onze) anos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.405.442, Tema 916; TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de junho 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JEFFERSON JOÃO DOS SANTOS SILVA em razão do Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível (processo n.º 0833228-38.2020.8.14.0301), que, à unanimidade, conheceu e deu provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos pelo Estado do Pará, com efeitos modificativos, reformando o julgado de origem.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

Ementa: Direito Administrativo.
Embargos de declaração em apelação.
Servidor público. Contratação temporária nula. Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Tema 916 do STF. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que reconheceu o direito do embargado à averbação do tempo de serviço prestado como servidor temporário para fins de adicional por tempo de serviço (ATS).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no julgado quanto a alegação de que o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço, conforme precedentes da Corte Suprema.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material em decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do CPC.4.

4. Constata-se omissão no acórdão embargado quanto ao entendimento adotado pelo STF nos precedentes indicados pelo Embargante.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.405.442, reafirmou a tese fixada no Tema 916 de repercussão geral, segundo a qual contratações temporárias nulas, em razão de sucessivas renovações contratuais, não geram efeitos jurídicos para fins de concessão de vantagens pecuniárias, exceto quanto ao pagamento dos salários e do FGTS.

6. No caso concreto, restou comprovado que o embargado exerceu a função de servidor temporário por mais de 11 anos, configurando-se a nulidade da contratação temporária, em razão do desvirtuamento do excepcional interesse público.

7. Aplicando-se o entendimento do STF, a ação deve ser julgada improcedente, afastando-se o direito do embargado ao cômputo do tempo de serviço temporário para efeitos de ATS.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Em suas razões, o Embargante alega que a controvérsia de mérito da presente demanda encontra-se com determinação de sobrestamento no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme determinação da Vice-Presidência, em razão do Recurso Extraordinário n.º 1405442/PA, paradigma do Tema 916 do STF, ainda pendente de julgamento definitivo, incluindo a modulação de seus efeitos.

Sustenta que o Acórdão ora impugnado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre os precedentes do STF que tratam da matéria. Aduz que o RE 1405442 mencionado no acórdão embargado encontra-se pendente de julgamento de embargos de declaração. Portanto, sem o trânsito em julgado.

Afirma que há julgados da Corte Suprema que consideram inaplicável os temas 916, 308, 551, 191 e 1239 aos casos de servidores efetivos, devendo, portanto, ser reconhecido o direito do embargante à averbação do tempo de serviço como servidor temporário e a concessão do adicional por tempo de serviço correspondente.

Aduz, ainda, que a decisão não se pronunciou sobre a possibilidade de averbação do tempo de serviço temporário prestado sob contratos válidos, conforme previsão contida no art. 70, §1º, da Lei Estadual n.º 5.810/94.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

O embargado apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de omissão no acórdão embargado.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, não há como acolher o pedido de sobrestamento do feito, haja vista que já houve o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, sendo o entendimento fixado pela Corte Suprema suficiente para embasar o convencimento da Turma Julgadora acerca da matéria, sendo relevante destacar que os embargos de declaração opostos no recurso paradigmático não se prestam à modificação da decisão, sendo restrito à correção de eventuais vícios no julgado.

Outrossim, quanto à decisão da Vice-presidência deste E. Tribunal mencionada pelo Embargante, constata-se que a determinação é para manutenção do sobrestamento de recursos excepcionais com idêntica controvérsia, ou seja, recurso extraordinário e o recurso especial, nos quais não se enquadram o presente feito.

No que tange ao mérito, ressalta-se que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O Embargante afirma que o acórdão
foi omisso quanto aos precedentes Supremo Tribunal Federal aplicáveis ao caso. Não assiste razão ao Recorrente, pois o acórdão é expresso ao afirmar que no julgamento RE nº. 1.405.442, a Corte Suprema sedimentou o entendimento acerca da impossibilidade de averbação do tempo de serviço do contrato temporário nulo e concessão do ATS, mencionando, inclusive, recentes julgados deste E. Tribunal alinhando-se ao que fora decidido no referido recurso paradigmático.

Igualmente, não há omissão quanto à alegada produção de efeitos de contratos temporários considerados válidos, uma vez que esta não é a hipótese do caso concreto, haja vista que o acórdão embargado registra expressamente a nulidade da contratação temporária do Autor, em decorrência do decurso de mais de 11 (onze) anos. Vejamos:

O conjunto probatório demonstra que a contratação temporária do Apelado ocorreu no período de 01/03/1993 a 01.02.2004, quando passou a ser servidor efetivo após aprovação em concurso público.

Deste modo, a condição de servidor temporário se estendeu por mais de 11 anos, restando caracterizada a nulidade contratual, em razão do desvirtuamento da excepcionalidade do serviço temporário, de modo que, a situação se enquadra ao entendimento firmado pelo STF no Tema 916 e no Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, sendo a improcedência da Ação medida que se impõe.

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 09 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025